Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DESPESAS E RECEITAS. PROVA. FORMA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. CONTAS DO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO.
1. A ação de exigir contas dá-se em 2 fases, onde a primeira presta-se a reconhecer o dever de prestar contas e, a segunda, apurar eventuais créditos e débitos em favor das partes.
2. As contas devem ser apresentadas de forma adequada por quem tem o dever, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, nos termos do art. 551 do CPC. Ao deixar de prestá-la de forma mercantil, não lhe será lícito impugnar as contas do autor.
3. Intimado a prestar as contas de forma contábil, com apresentação dos recibos de despesas, a homologação das contas do autor é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.